Tribunal: TJDFT
Processo: 0705776-57.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO. REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração sustentando haver vícios no julgado quanto às seguintes teses: a) a fixação de pensão alimentícia em favor do novo filho altera a situação financeira do embargante; b) não manifestação sobre a sentença que fixou os alimentos para o novo filho em 15% dos rendimentos brutos do embargante, descontados os valores compulsórios; c) considerou a capacidade financeira do embargante como equivalente à época da primeira fixação dos alimentos, sem levar em conta as obrigações atuais e a outra pensão alimentícia para seu novo filho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve os alegados vícios no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Há jurisprudência pacificada de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.